Tribunal: TJES
Processo: 5005107-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005107-67.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARCOS SILVA RODRIGUES
AGRAVADO: FURLAN VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA PARA AFASTAMENTO. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. INEXIGIBILIDADE LEGAL. RENDA MENSAL BAIXA E ALTA COMPROMETIMENTO COM FINANCIAMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por José Marcos Silva Rodrigues contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari que revogou a gratuidade da justiça na “ação ordinária de anulação de ato jurídico c/c danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada para busca e apreensão de veículo” n. 5006068-47.2022.8.08.0021, proposta em face de Furlan Veículos Ltda.-ME e Creditas SCD S. A. O agravante afirma insuficiência de recursos (renda bruta de R$ 1.902,18), sustenta a presunção do art. 99, § 3º, do CPC e impugna a exigência de inscrição no CadÚnico. A agravada aponta contratação de financiamento (parcela de R$ 1.092,24), atuação de advogada particular e ajuizamento na vara comum como indícios de capacidade econômica. Efeito suspensivo deferido. Julgamento do mérito do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC foi validamente afastada por prova robusta em sentido contrário; (II) estabelecer se a inscrição no CadÚnico constitui requisito legal para a concessão da justiça gratuita; (III) determinar se a contratação de financiamento, a atuação de advogada particular e a opção pela vara comum, isolada ou conjuntamente, afastam a hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Constituição (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprova insuficiência de recursos, garantindo o acesso à jurisdição.

O CPC (art. 98 e art. 99, § 3º) confere à pessoa natural presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência, de natureza iuris tantum, somente afastável por elementos concretos e robustos.

A Lei 7.115/1983 (art. 1º) reforça a presunção de veracidade da declaração firmada pelo interessado, ausente prova idônea em contrário.

A exigência de inscrição no CadÚnico não encontra amparo legal como condição para a concessão da justiça gratuita.

A documentação comprova renda bruta mensal de R$ 1.902,18 e parcela de financiamento de R$ 1.092,24, comprometendo mais de 57% da renda e evidenciando severo endividamento incompatível com o custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento.

A contratação de advogada particular e o ajuizamento na vara comum não infirmam, por si só, a hipossuficiência econômica.

A revogação do benefício exige motivação concreta e específica demonstrando capacidade financeira, o que não se verifica no caso.

Inexistem elementos que indiquem má-fé do agravante na declaração de pobreza.

Não se exige miserabilidade absoluta; basta que as despesas processuais comprometam o sustento próprio e familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente se afasta mediante prova concreta e suficiente da capacidade econômica. 2. A inscrição no CadÚnico não é requisito legal para a concessão da justiça gratuita. 3. A contratação de financiamento, a atuação de advogada particular e a opção pela vara comum, isoladamente, não afastam a hipossuficiência quando demonstrado comprometimento relevante da renda com despesas essenciais. 4. A revogação da gratuidade de justiça exige fundamentação específica e idônea quanto aos elementos que elidem a presunção legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei nº 7.115/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002517-20.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, publ. 16-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005107-67.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
JOSÉ MARCOS SILVA RODRIGUES
.

A
GRAVAD
A
S
: FURLAN VEÍCULOS LTDA.-ME
E CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S. A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

José Marcos Silva Rodrigues interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 62719663) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que revogou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça que ele formulou nos autos da “ação ordinária de anulação de ato jurídico c/c danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada para busca e apreensão de veículo”, registrada sob o n. 5006068-47.2022.8.08.0021, que ajuizou contra Furlan Veículos Ltda. - ME e Creditas Sociedade
d
e Credito Direto S. A.

O direito à assistência jurídica integral e gratuita constitui uma garantia fundamental, insculpida no
art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Tal preceito visa a materializar o princípio do amplo acesso à jurisdição, impedindo que a carência de recursos financeiros se torne um obstáculo à defesa de direitos em juízo.

Em sede infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Trata-se, por certo, de uma presunção
iuris tantum
, que admite prova em contrário. Contudo, para que seja afastada, é mister que existam nos autos elementos concretos e robustos que evidenciem a capacidade da parte de arcar com os ônus processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983: “A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, a decisão de primeiro grau fundamentou-se em premissas que não se sustentam diante do acervo probatório. O juízo
a quo
afastou a presunção de hipossuficiência com base na contratação de financiamento, sem, contudo, analisar o impacto deste no orçamento do agravante, e ainda sugeriu a necessidade de inscrição no Cadastro Único, requisito não previsto em lei para a concessão do benefício.

Ao contrário, a documentação apresentada robustece a alegação de carência de recursos. O agravante juntou aos autos contracheque (id 66388713) que atesta sua renda bruta mensal de R$ 1.902,18 (mil, novecentos e dois reais e dezoito centavos). Tal montante, por si só, situa-se em patamar jurisprudencialmente reconhecido como compatível com a hipossuficiência. A alegação da parte agravada de que a contratação de um financiamento afastaria a pobreza não procede; na verdade, corrobora a dificuldade financeira, pois a parcela mensal de R$ 1.092,24 (mil e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) compromete mais de 57% da sua renda bruta, evidenciando um severo endividamento que restringe sua capacidade de arcar com despesas extraordinárias, como as custas processuais.

Em hipótese semelhante, esse egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

[...] Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa física pode ser afastada apenas mediante prova suficiente da capacidade financeira do requerente. 2. A revogação da gratuidade de justiça exige fundamentação concreta e específica sobre os elementos que afastam a presunção de hipossuficiência, sob pena de nulidade da decisão. 3. A inscrição no cadastro único para programas sociais (cadúnico) não é requisito obrigatório para a concessão da justiça gratuita, sendo suficiente a demonstração de que as despesas processuais comprometeriam a subsistência do requerente. [...] (AI 5002517-20.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, Publ. 16-06-2025)

Vale lembrar que o pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família. Condicionar o acesso ao Judiciário à comprovação de uma miserabilidade absoluta seria impor um óbice inconstitucional ao exercício do direito de ação. A finalidade do instituto da gratuidade é justamente viabilizar a postulação em juízo por parte daqueles que, embora não vivam em estado de indigência, não podem arcar com os custos do processo sem sacrificar o necessário ao seu sustento.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5006068-47.2022.8.08.0021, em tramitação na Segunda Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez